Tribunal: STF
Processo: Rcl 73068
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ARGUÍDA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Facioni e Facioni Ltda., em 23.10.2024, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020322-73.2022.5.04.0021, pelo qual se teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    "RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. VÍNCULO DE EMPREGO. ANOTAÇÃO DA CTPS. A relação de emprego não depende de manifestação volitiva das partes, mas se estabelece em razão da lei, uma vez preenchidos, no mundo dos fatos, os requisitos dispostos nos arts. 2º e 3º da CLT. Demonstrada a presença dos pressupostos previstos no art. 3º da CLT, caracterizadores do vínculo de emprego, impõe-se o reconhecimento deste em face da reclamada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 5).



    Esses o fundamentos do voto do Relator:



    “Analisando a prova documental e a prova oral, entendo, diverso do decidido na sentença, que a reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, no caso. 



    Chama a atenção que o contrato firmado entre a reclamada e a empresa Johnny foi firmado em data anterior ao período em que o autor postula nesta ação o vínculo de emprego com a recorrida, não existindo nos autos qualquer prova de que tal contrato teria sido renovado após 11.08.2020. Ainda, chama a atenção que não há quaisquer documentos que indiquem que havia algum contrato ou ligação, ainda que informal entre as empresas a partir de 15.08.2020, como por exemplo, recibo de pagamento, mensagens por whatapps, e-mails etc, tampouco há a comprovação de que Norton seria empregado da empresa Johnny, pessoa teoricamente que seria encarregada de lidar com os motoboys que prestavam serviços para a reclamada. 



    Assim, sendo incontroverso que o autor prestou serviços em favor da reclamada e à míngua de provas nos autos, cabe o julgamento ser efetivado em desfavor daquele que detinha o ônus da prova, que, no caso em comento, trata-se da reclamada. 



    Assim, entendo presentes todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, devendo ser reconhecido, portanto, o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, Facioni & Facioni Ltda, no período compreendido entre 15.08.2020 a 10.06.2021, com projeção do aviso prévio para 10.07.2021 e anotação na CTPS na função de entregador com o salário de R$ 466,00 por semana. 



    Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego no período de 15.08.2020 a 10.06.2021, com salário de R$ 466,00 por semana na função de entregador determinando o retorno do processo à origem para julgamento dos demais pedidos” (fl. 8, e-doc. 5).



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região que os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    2. A reclamante relata que o beneficiário, autor da reclamação trabalhista, era empregado da empresa Johnny de Oliveira da Rosa “pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.659.348/0001-00, que tem como objeto a prestação de serviços de entrega de mercadoria diversas, em veículo próprio, qual seja motocicleta equipada especificamente para este fim” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Explica que o beneficiário “ingressou com a ação trabalhista tão somente contra o tomador de serviços, como se fosse o seu empregador, sendo que não incluiu no polo passivo a contratada, que era o seu verdadeiro empregador e pedir a responsabilidade subsidiária com relação a Reclamante” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alega inexistir “vínculo empregatício entre a ora Reclamante e o autor da ação trabalhista, menos ainda de terceirização ilícita” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Lembra que, “no julgamento do Recurso Extraordinário 958252, com repercussão geral, e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, fixou[-se] a tese de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantendo a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que “a tese firmada por esse C. Supremo Tribunal Federal derrotou a tese estabelecida na súmula nº 331 do TST, ao reconhecer que esta teria inovado o ordenamento jurídico, ao criar, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua imediata cassação é medida de rigor” (fl. 10, e-doc. 1). 



    No mérito, pede seja “julgado procedente o pedido (...) para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0020322-73.2022.5.04.0021, (...) para que seja prolatado novo acórdão, com base na ADPF 324 e no RE 958.252, para excluir o vínculo empregatício entre a Reclamante e o Reclamado” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente opôs embargos de declaração contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o recurso ordinário do beneficiário, pendente de julgamento na presente data, como consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional desconsiderou a contratação por meio de pessoa jurídica e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora